Tribunal: TJDFT
Processo: 0717435-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM FIXADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais e procedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, insurge-se contra a decisão no que tange à indenização por danos materiais e à fixação dos valores arbitrados, a título de danos morais. Sustenta que foi obrigada a locar veículo por R$ 800,00 mensais para garantir seu deslocamento ao trabalho e sustento da família, em razão de erro atribuído às rés. Afirma que o valor fixado a título de dano moral não atinge sua finalidade sancionatória e pedagógica. Requer que o valor indenizatório, a título de dano moral, seja majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ,ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação da condição de hipossuficiência, mediante cópia do contracheque (ID. 76280104). Gratuidade de justiça deferida.
4. Na origem, a autora ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. Afirmou ser proprietária do veículo FORD/FIESTA, PLACA: JEM4002, e ao tentar emitir o boleto do IPVA verificou que o veículo não estava em seu nome. Após diligência, constatou-se que a 3a Vara Cível da Comarca de Uberaba expediu ofício ao DETRAN-DF determinando a transferência do veículo de placa JEM4002 para o nome do segundo requerido, sendo certo que o no da placa do veículo, o qual o órgão deveria proceder a transferência, era a JEN4002. Alegou que, por não conseguir emitir o licenciamento do seu veículo, teve que alugar outro para seu deslocamento, razão pela qual requereu o ressarcimento dos gastos com aluguel de automóvel. A sentença afastou o pagamento de indenização, sob o fundamento de que o contrato (ID. 76280102) estava desacompanhado dos comprovantes de pagamento.
5. De fato, analisando o conjunto probatório, verifica-se que a recorrente não juntou nenhum comprovante de pagamento, apenas cópia de contrato assinado. Assim, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), as provas juntadas não foram suficientes, por si só, para dar lastro às alegações iniciais. Quanto à alegação de que não houve o pagamento do contrato em razão da dificuldade financeira da autora que deixou as faturas em aberto, nota-se que tal argumento somente foi lançado nas razões do recurso, consubstanciando evidente inovação recursal, de modo que nesta via não merece conhecimento. Com efeito, o juízo recursal é de controle, não de criação, o que obsta que a parte alegue fatos novos em sua peça recursal, sob pena de ofensa ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
6. Em relação ao dano moral, correta a determinação de indenização por danos morais pelo juízo de origem, pois a recorrente ficou impossibilitada de utilizar regularmente seu veículo, vivenciando um transtorno que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos e reflete na esfera de direitos de personalidade do consumidor.
7. Nesse contexto, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Dessa forma, a modificação do valor fixado somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização fixada no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações, sem constituir, de outro lado, enriquecimento ilícito.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, art. 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, os termos do art. 46 da Lei 9.099/95.